Tribunal: TJPA
Processo: 0803732-57.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803732-57.2021.8.14.0000

PACIENTE: WAGNER SILVA FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO SINGULAR DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. VIA IMPRÓPRIA. MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

A matéria discutida neste Habeas Corpus, refere-se a desconstituição de sentença condenatória transitado em julgado e acórdão confirmatório da sentença, deverá ser o assunto, ser preenchidos os requisitos legais, discutido no âmbito da Revisão Criminal, não sendo a questão colocada simples e passível de resolução nesta estreita via do presente
writ
.

Pondero que a defesa ajuizou, simultaneamente, revisão criminal de nº 0803744-71.2021.8.14.0000, distribuída à relatoria da desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em que a defesa deduziu os mesmos argumentos.

ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer o presente
writ
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
WAGNER SILVA FIGUEIREDO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua nos autos do

processo nº0005874-48.2004.8.14.0006.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado, como incurso nas sanções punitivas do art.33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de reclusão de 7 anos e 6 meses em regime inicial semiaberto. Fora negado provimento à apelação criminal interposta, em acórdão que transitou livremente em julgado em 04/04/2019.

Suscita constrangimento ilegal, por ilegalidade na dosimetria da pena, consistente na ausência de fundamentação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, sua desproporcionalidade, devendo ser aumentada no patamar de 1/6; consequência do crime baseada em elemento do tipo; não explicitação dos motivos para não se aplicar o patamar de 2/3da redutora do tráfico privilegiado tanto pelo juízo a quo como por este Tribunal.

Argumenta que o regime inicial de cumprimento de pena pode ser o aberto, cabendo sua substituição por restritivas de direito, na forma do art. 44, do CP.

Por tais razões, requer liminar para que “a) suspender, cautelarmente, até final julgamento da presente ação de Habeas Corpus, a eficácia do v. acórdão impugnado;”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo e dos demais pleitos acima mencionados,
destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para sustentar oralmente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 21-39.

Distribuídos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao julgamento da apelação criminal nº 0005874-48.2004.8.14.0006 (fl. 40 ID nº 5036974).

Indeferi a liminar
(fls. 159-162 ID nº 4370703).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 52-53 ID nº 5113056).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não

conhecimento da impetração
(“eis que não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio”)

(fls. 82-86 ID nº 5127020).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso próprio
, visto que, a impetração do presente writ está calcada no argumento jurídico de ilegalidade no que diz respeito a fundamentação sopesada na dosimetria da pena, no que tange as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal combinado com o art. 42 da Lei 11.343/2006, dispondo, no mais, ausência de fundamentação para não aplicação da fração de 2/3 na redutora prevista do art.33, §4°, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a defesa irresignada com a sentença condenatória (fls. 65-78 ID nº 5113063), interpôs apelação criminal, recebida pelo juízo
a quo
e remetidos os autos a esta Corte, o qual foi mantida por decisão desta relatora no Acórdão nº 207171 (fls. 54-57 ID nº 5113057).

Primeiramente, é importante salientar que o habeas corpus não se mostra a via adequada para a análise da dosimetria da pena, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores e neste, salvo se houver flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra no caso em comento.

A defesa ajuizou, simultaneamente este habeas corpus e revisão criminal de nº 0803744-71.2021.8.14.0000, distribuída à relatoria da desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em que a defesa deduziu os mesmos argumentos.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DEVEÍCULO AUTOMOTOR (DUAS VEZES). WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. BIS INIDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. Ato coator parametrizado coma jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “[a] valoração negativa de circunstância judicial que denota maior reprovabilidade da conduta, quando não integra o tipo penal imputado nem foi considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem” (HC 167.675, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Para concluir em sentido diversos quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inexistente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 6. Agravo regimental conhecido e não provido (STF - HC: 170375 SP 0021186-29.2019.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento:22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

Com efeito, consigno que é atacado o acórdão confirmatório da sentença condenatória prolatada em desfavor do paciente, o que conduz a competência do c. STJ para apreciar a questão, nos termos do que prescreve o art. 105, I, "c", da Constituição da República, in verbis:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;”

Dessarte, não vislumbro, no caso,
flagrante ilegalidade ou hipótese excepcional a justificar o conhecimento da impetração ou a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Pelo exposto,
não conheço
da ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 08/06/2021